Tribunal: CARF
Processo: 10850.903728/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903728/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
LEDA ZANCANER SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 16/07/2007
REFORMA DO ACÓRDÃO DE ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE
JULGADORA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Superada a questão jurídica invocada no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade para julgar improcedente, de plano, a manifestação de
inconformidade, impõe-se a reforma da decisão recorrida pela aplicação do Ato
Declaratório PGFN n° 12, de 2018, e a determinação de retorno dos autos à
Turma Julgadora de primeira instância para que ela esgote a apreciação da
Manifestação de Inconformidade, eis que o imediato julgamento da lide pelo
presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de
2018, pela turma julgadora de primeira instância, com retorno dos autos para que prossiga na
apreciação das demais questões advindas da lide instalada pela Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903728/2010-18
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 224/244) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 214/221) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 25), no valor de R$ 111.538,14, que indeferiu por pagamento utilizado para a
quitação de débitos do contribuinte Pedido de Restituição transmitido em 27/07/2010, do período
de apuração 16/07/2007, código de receita 4600, arrecadado em 31/08/2007 (e-fls. 208/210).
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/18), em síntese, se alegou:
(a) Ganho de capital.
(b) Isenção do IRPF estabelecido pelo Decreto-Lei n° 1.510, de 1976.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 214/221):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou recolhimento
indevido do crédito tributário.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO.
A isenção prevista no art. 4o do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, não se aplica a fato
gerador ocorrido a partir de Io de janeiro de 1989, por ter sido revogada pelo art. 58 da
Lei n° 7.713, de 1988, mesmo depois de decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação. Não há que se falar em direito adquirido.
O Acórdão foi cientificado em 29/03/2012 (e-fls. 222/223) e o recurso voluntário
(e-fls. 224/244) interposto em 27/04/2012 (e-fls. 224), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Em face da intimação em 29/03/2012, o recurso deve ser
conhecido.
(b). Ganho de capital. Isenção do IRPF estabelecido pelo Decreto-Lei n° 1.510, de
1976. Pede-se a restituição de pagamento de imposto de renda pessoa física
recolhido sobre ganho de capital obtido na venda de participação societária
realizada pelo Espólio do Sr. Aurélio Zancaner em 29 de janeiro de 2004, por
meio de Contrato de Reembolso de Ações Ordinárias Nominativas a
Acionistas Retirantes da Usina São Domingos – Açúcar e Álcool SA e Outras
Avenças. Sobre parcela recebida em 17/07/2007 foi realizado pagamento a
título de IRPF no valor de R$ 111.538,14, mas há isenção já que as
participações eram detidas desde 1977 pelo falecido Sr. Aurélio Zancaner,
sendo a recorrente herdeira. Tendo as ações permanecido com o finado mais
de cinco anos, durante a vigência do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, a
herdeira faz jus a não incidência do tributo (jurisprudência; e doutrina).
É o relatório.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/03/2012 (e-fls. 222/223), o recurso
interposto em 27/04/2012 (e-fls. 224) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ganho de capital. Isenção do IRPF estabelecido pelo Decreto-Lei n° 1.510, de
1976. O Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição em razão de o recolhimento ter
sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte - cód 4600 PA 2008 (e-
fls. 25).
Segundo a Manifestação de Inconformidade, o recolhimento de R$ 111.538,14 a
título de IRPF efetuado em 31/08/2007 seria indevido em razão de ser isento o ganho de capital
sobre a última parcela recebida na alienação de ações adquiridas a mais de cinco anos, na
vigência do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976. A alienação teria sido empreendida pelo espólio do
Sr. Aurélio Zancaner em 2004, falecido em 02/09/2000, tendo a recorrente herdado metade da
herança, conforme Formal de Partilha.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade sustenta que o recolhimento era
devido em razão de não haver a alegada isenção na alienação da participação societária efetuada
em 2007 (sic), devendo ser aplicadas as regras da Lei no 7.713, de 1988, que, em seu art. 58,
revogou expressamente os arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
Nesse ponto, ressalto que a recorrente apresentou memoriais a destacar que figura
como interessada no processo n° 10850.900553/2013-30 e que o objeto desse processo seria
análogo por se diferenciar apenas quanto ao período em discussão, tendo a Câmara Superior
decidido no Acórdão n° 9202007.101, de 25 de julho de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital na alienação de ações
apenas as ações adquiridas até 31/12/1983. As ações e as bonificações posteriores não
cumprem o requisito contido na legislação de regência.
O Código Tributário Nacional estabelece que a legislação que outorga isenção deve ser
interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou
analógica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

reconhecer a isenção apenas sobre as ações adquiridas até 31/12/1983, vencida a
conselheira Patrícia da Silva, que lhe deu provimento integral.
(...) Relatório (...)
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2402005.165 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em 12 de abril de 2016, no qual restou consignada a seguinte
ementa, fls. 606:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO DE IRPF SOBRE
GANHO DE CAPITAL. DECRETO-LEI No 1.510/1976. DIREITO ADQUIRIDO.
SÚMULA 544/STF.
1. Controvérsia sobre o reconhecimento da isenção relativa ao ganho de capital decorrente
de alienação de ações ocorridas na vigência da Lei no 7.713/1988 (lei revogadora da
isenção estipulada no Decreto-lei no 1.510/1976), as quais já seriam de titularidade do
alienante por pelo menos cinco anos antes da sua entrada em vigência.
2. Implementada a condição antes mesmo da norma ser revogada, mesmo que a alienação
tenha ocorrido sob a égide da lei revogadora, deve ser mantida a norma isentiva, sendo
plenamente aplicável a Súmula no 544/STF, tendo em vista os efeitos da garantia
fundamental do direito adquirido.
3. Cabe ao requerente comprovar que implementou a condição antes de a norma ser
revogada.
4. Recorrente que não provou o implemento da condição estabelecida no Decreto-lei no
1.510/1976.
Recurso Voluntário Negado.
Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pela Contribuinte, contudo,
consoante do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.118 a 1120, foram rejeitados
monocraticamente.
(...) Voto (...)
A divergência jurisprudencial suscitada, conforme narrado, tem como objeto a
rediscussão sobre à comprovação do período de titularidade da participação societária
ensejadora do direito à isenção relativa ao Ganho de capital Decreto n.o 1.510/1976.
Assim, nota-se que a matéria controvertida limita-se à demonstração do cumprimento
dos requisitos constantes do mencionado Decreto para o gozo do direito à isenção nele
previsto, razão pela qual deixo de apreciar a rediscussão sobre argumentos acerca dos
efeitos da revogação da norma alegados em sede de contrarrazões pela Procuradoria da
Fazenda.
(...)
No que se refere à matéria objeto da divergência, o Acórdão recorrido consignou o
entendimento no sentido de que a Contribuinte não comprovou a data da subscrição da
aquisição da participação societária alienada, impedindo que se possa aferir, de forma
segura, a aplicabilidade do benefício fiscal por ela invocado.
(...)
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte assevera que o aumento das ações detidas em
1995 para as detidas ao término de 1996 não se confunde com a aquisição de ações,
tratando-se de bonificações, ou seja, os aumentos de capital ocorridos a partir de 1982
(5 anos antes da revogação da norma isentiva) tratam de meras capitalizações de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

reservas de lucros e/ou correção monetária do capital social, com aumento do valor
nominal das ações ou o aumento proporcional do número de ações atribuídas a cada
acionista na medida das respectivas participações, informação essa que pode ser
extraída do Livro de Registro de Ações.
Esclarece a Recorrente que, nos anos de 1987 (a participação passou de 4,195805% para
4,270630%), 1988 (a participação passou de 4,270630% para 4,363811%), 1991 (a
participação passou de 4,363811% para 4,438500%) e 1994 (a participação passou de
4,438500% para 4,547690%), houve efetiva aquisição de quantidades ínfimas de ações,
o que igualmente se extrai do livro de registro de ações e das Declarações de ajuste.
Outra alteração no percentual do patrimônio da Usina, além das mencionadas, é o
aumento de 4,547690%, no ano de 1994, para 6,742790%, em 1995.
O referido aumento, segundo a Recorrente, não representa alteração no patrimônio
pessoal do Sr. Aurélio, pois, como se extrai da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 09/09/1995 (Doc. 06 dos Embargos de Declaração), houve redução do
capital social da usina, em decorrência da retirada de alguns de seus acionistas, o que
majorou a participação percentual dos remanescentes.
Não assiste razão à Contribuinte quanto a esse fundamento, pois o direito de retirada
ocasiona o reembolso da participação societária ao sócio retirante, com base no
patrimônio líquido da sociedade, havendo, por consequência, uma redução do capital da
sociedade, mas ocasionando o aumento do número de ações de titularidade dos sócios.
Tal aumento do número de ações não está abarcado pela isenção, pois a titularidade das
ações foi posterior ao lapso temporal disposto no Decreto 1.510/76, não cumprindo,
desse modo, os requisitos ali previstos.
Assim, somando-se o percentual de participação social alienado em 2005 que não teria
direito à isenção do IRPF sobre o ganho de capital, por de fato ter sido adquirido pós a
revogação da norma isentiva, chega-se ao percentual de 0,351885%.
Com esse panorama, tem-se que o percentual da participação societária referente às
aquisições realizadas em 1997, 1988, 1991 e 1994 não se submete à isenção sob análise,
pois não cumprido o requisito constante do Decreto 1.510/1976.
Nota-se também, pela Planilha de fls. 1.152 que, a partir de 1983, houve uma sequência
de bonificações das ações, o que ocasionou o aumento do número de ações,
sucessivamente, exceto nos anos de 1997, 1998 e 2003.
Portanto, além das exclusões referentes a aquisições realizadas, também faz-se
necessário excluir o aumento de ações decorrente da retirada de outros sócios, no ano de
1995, as bonificações ocorridas fora do lapso temporal de 5 anos estabelecido no
Decreto, estando abarcadas pela isenção apenas as ações adquiridas e bonificações
ocorridas até 31/12/1983, que, pela documentação acostada aos autos, foram alienadas
após os 5 anos da manutenção da titularidade.
A conclusão expressa está em consonância com o Ato Declaratório PGFN n.o 12, de 25
de junho de 2018, que assim dispõe:
(...)
As bonificações ocorridas fora do prazo contido no Decreto não resulta no direito à
isenção do ganho de capital na alienação, exclusivamente por não ter o investidor,
dentro da vigência do Decreto 1.510/76, completado os 5 anos com tais bens em seu
patrimônio.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

Ainda que se diga que tais ações seriam frutos de ações adquiridas anteriormente, não
há que se falar em extensão da regra isentiva, pois resultaria em afronta ao preceito
contido no art. 111 do CTN, que trata da interpretação literal de normas isentivas.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial assegurando o direito à isenção apenas sobre as ações adquiridas até
31/12/1983.
De fato, a questão de haver ou não em tese o direito à isenção restou superada,
pois diante do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 2018, deve prevalece o entendimento de que há
isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações
societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 1988, não sendo a referida isenção,
contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983, incluindo-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros.
Note-se que a ressalva constante da parte final do comando vertido no Ato
Declaratório PGFN n° 12, de 2018, se faz efetivamente presente, pois os elementos constantes
dos autos são suficientes para se constatar a existência dentre as participações societárias
alienadas pelo espólio em 2004 de ações/bonificações adquiridas antes e depois de 31/12/19831.

1 Ata de Assembleia Geral Extraordinária da empresa Usina São Domingos – Açúcar e Álcool S/A de 19/11/1977
(e-fls. 44/49), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30/04/1979 (e-fls. 50/52), Atas das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30/04/1980 (e-fls. 53/55), Atas das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária de 30/04/1981 (e-fls. 56/59), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de
30/04/1982 (e-fls. 60/62), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30/04/1983 (e-fls. 63/65), Atas
das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – 2a Convocação de 26/05/1984 (e-fls. 66/68), Atas das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – 2a Convocação de 30/05/1985 (e-fls. 69/71), Atas das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária de 30/04/1986 (e-fls. 72/75), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária – 2a Convocação de 15/04/1987 (e-fls. 76/79), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária de 30/04/1988 (e-fls. 80/83), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 15/04/1989
(e-fls. 84/87), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em segunda convocação, de
19/05/1990 (e-fls. 88/91), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em segunda
convocação, de 25/05/1991 (e-fls. 92/94), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em
segunda convocação, de 13/06/1992 (e-fls. 95/97), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
realizadas em segunda convocação, de 14/05/1993 (e-fls. 98/102), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, realizadas em segunda convocação, de 13/06/1994 (e-fls. 103/106), Atas das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária de 12/05/1995 (e-fls. 107/109), Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/01/1996
(e-fls. 110/112), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 06/04/1996 (e-fls. 113/127), Ata da
Assembleia Geral Extraordinária de 30/09/1999 (e-fls. 128/131), Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária de 29/04/2000 (e-fls. 132/134), Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 28/12/2000 (e-fls.
135/136), Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/129/2001 (e-fls. 137/139), Atas das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária de 30/04/2002 (e-fls. 140/144), Ata Parcial da Assembleia Geral Extraordinária de
28/01/2004 (e-fls. 145/148) e Ata de Conclusão da Assembleia Geral Extraordinária de 28/01/2004 (e-fls. 149/151)
revelam a aquisição de ações/bonificações até 1983 e após 1983, constando o finado Sr. Aurélio Zancaner como a
aprovar como acionista boa parte dessas atas (e-fls. 49, 52, 59, 62, 65, 689, 71, 74, 79, 83, 91, 97, 102, 106 e 134).
Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada do ano-calendário de 2003 apresentada pelo espólio, consta da
Declaração de Bens e Direitos que as 2.022.839 ações da Usina São Domingos SA foram adquiridas até 31/12/2002,
havendo ainda um crédito com a Usina São Domingos SA para futuro aumento de capital referente a juros de capital
(e-fls. 156).
Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada do ano-calendário de 2004 apresentada pelo espólio, consta da
Declaração de Bens e Direitos que (e-fls. 164): “USINA S.DOMINGOS S/A - 2.022.839 ACOES ATE 31/12/2002
+ 937.248 RECEBIDAS EM 2004 P/AUMENTO DE CAPITAL C/CREDITOS RECEBIDOS EM 2002,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

Pondero, entretanto, que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade
nitidamente não abordou os fundamentos de fato suscitados na Manifestação de Inconformidade
para atacar o Despacho Decisório e postular o cabimento do deferimento da restituição, tendo se
limitado a, de plano, afastar o pleito da contribuinte pela inexistência de direito adquirido em
face da legislação de regência, supondo uma participação societária alienada em 2007, sendo que
a alienação se operou em 2004.
Isso porque, a análise dos autos revela que o Acórdão de Manifestação de
inconformidade limitou-se a discutir a não configuração de direito à isenção, não adentrado à
análise de a Manifestação de Inconformidade estar instruída ou não com prova de que o
recolhimento informado como indevido se relaciona efetivamente com o alegado pagamento
advindo do Contrato de Reembolso de Ações Ordinárias Nominativas a Acionistas Retirantes da
Usina São Domingos - Açúcar e Álcool SA e Outras Avenças e nem de restar ou não provada
quantas e quais ações em concreto foram herdadas.
No presente processo, não há nem mesmo prova de que as ações da Usina tenham
sido herdadas pela recorrente. Isso porque, a partilha amigável foi homologada por sentença
transitada em julgado em 29/09/2005 e o Formal de Partilha extraído dos autos judiciais,
conforme atesta documento de e-fls. 174, mas as peças integrantes do Formal de Partilha a
revelar a divisão dos bens não foram carreadas aos autos do presente processo administrativo (e-
fls. 171/204).
As peças a instruir o Formal de Partilha possibilitariam a análise sobre quais ações
foram efetivamente herdadas pela recorrente, ou seja, se na parte herdada pela recorrente haveria
ações da Usina e, em havendo, se foram ou não excluídas das herdadas as ações/bonificações
adquiridas até 1983.
A Declaração de Ajuste Anual da recorrente e a Declaração Final de Espólio
também não foram carreadas aos autos.
Não detecto nos autos documentação pertinente à definição e ao pagamento da
ultima parcela a ser efetuada em 2007, sendo relevante o fato de o preço a ser pago pela última
parcela do saldo não ser fixo, equivaleria a 91.996 toneladas de cana e para sua definição seria
considerado inclusive o MIX de produção da Usina São Domingos referentes à safra 2006/2007
(e-fls. 34).
Portanto, a autoridade julgadora de primeira instância ao limitar sua análise ao
direito acabou por não apreciar se a prova constante dos autos é suficiente ou não para gerar
convicção de que o recolhimento afirmado como indevido se refere à alienação de ações
efetivamente herdadas e referentes à Usina São Domingos - Açúcar e Álcool SA.
Além disso, não detecto nos autos elementos para se apreciar se o débito invocado
no Despacho Decisório para dar como devido o pagamento se referiria à alienação de ações da

RESERVA LEGAL E LUCROS ACUMULADOS EM 2004 - TOTAL 2.960.087 AÇÕES VENDIDAS P/ A
USINA EM 29/01/2004 COM PAGAMENTO EM 08 PARCELAS VARIAVEIS = VALOR DA VENDA RS
8.731.835,00”.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903728/2010-18

Usina e, em especial, da parcela de ações/bonificações adquiridas até de 1983 ou se seria outro o
débito invocado pelo Despacho Decisório.
Sendo cabível a aplicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 2018, constata-se,
portanto, que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade não esgotou a apreciação da lide
estabelecida entre a Manifestação de Inconformidade e o Despacho Decisório.
Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para se definir o cabimento da
observância do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 2018, e se determinar o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância para que esta esgote a apreciação da Manifestação de
Inconformidade, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria
cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância e, a depender do convencimento do
julgador, até mesmo a necessidade de instrução probatória.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar a aplicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de
2018, pela turma julgadora de primeira instância, com retorno dos autos para que prossiga na
apreciação das demais questões advindas da lide instalada pela Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital